Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. FINGIR-SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO (ART. 45 DO DECRETO-LEI 3.688/41). SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 45 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), por duas vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Alegou que as versões apresentadas pelos policiais na fase extrajudicial divergem entre si, e, também, divergem da versão narrada durante a instrução e do depoimento fornecido pela testemunha Leila, fato apto a afastar a necessária credibilidade que atribua a certeza necessária para uma condenação. Acaso mantida a condenação, pugnou pela revisão do quantum de aumento na pena-base, a fim de ser utilizado o critério matemático de 1/6 da pena mínima em abstrato, reduzindo a fixação da pena base para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias; ou subsidiariamente, o critério matemático de 1/8 da pena máxima em abstrato, reduzindo a fixação da pena base para 1 (um) mês e 11 (onze) dias. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, com a aplicação de nova dosimetria da pena. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e, de forma subsidiária, pugnou pela readequação da pena-base e o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para se reconhecer a ocorrência de crime continuado no presente caso, modificando a unificação das penas determinada pelo juízo a quo, para aplicar a pena cominada ao delito do artigo 45 da LCP aumentada de um sexto a dois terços, conforme determina o artigo 71 do Código Penal (ID 55242116).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 615/2022 – 14a DP – ID 54908275 (Ocorrência Policial no 3.756/2022 – ID 54908274 e Auto de Apreensão no 272/2022 – ID 54908272) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se revelaram seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. Os depoimentos mostraram-se coerentes e harmônicos, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções. Inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. A testemunha, Leila, confirmou que o acusado se identificou como policial civil quando ligou para a polícia, entretanto, lhe foi informado posteriormente pelas pessoas da loja que o apelante não era policial. Ao contrário do alegado pela Defesa, os policiais confirmaram o relatado na fase inquisitorial, ao afirmar que o réu se identificou como policial civil. Não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. Por outro lado, a negativa do acusado encontra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo elementos para respaldar sua versão. O apelante, embora tenha afirmado que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, declarou não se recordar se identificou-se como policial civil na chamada telefônica. Ademais, confirmou que, quando os policiais chegaram, apresentou o único documento que estava em sua posse no momento, a carteirinha do sindicato da Polícia Civil de Alagoas. Entretanto, quando os policiais perguntaram se ele era policial, alegou que “não era mais”. A prova colhida é contundente em relação à conduta ilícita do acusado, que se apresentou falsamente como servidor público, por duas vezes, e suficiente para amparar a condenação.
8. No que concerne à dosimetria da pena, em que pese a jurisprudência ser firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) e a lei não discipline o quantum de aumento da pena na hipótese de valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevalece neste Tribunal de Justiça a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima definida para o tipo penal (Acórdão 1638101, 07341964820218070001, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022).
9. A magistrada sentenciante, em observância aos parâmetros legais e ao princípio constitucional de individualização da pena, com fundamentação idônea e concreta, fixou a pena base um pouco acima do mínimo legal por incidir a circunstância judicial de maus antecedentes. Assim, no que concerne à fração utilizada para exasperação da pena-base, mantida a pena no patamar fixado na sentença, porquanto o incremento não se mostra desproporcional, considerando as múltiplas condenações transitadas em julgado anotadas na folha penal do acusado. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1382731, 07028640420198070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. O apelante praticou as duas contravenções penais noticiadas na denúncia no mesmo dia e, constatado o liame volitivo nas condutas praticadas, isto é, a vinculação fático-temporal, deve ser afastado o concurso material e reconhecida a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal. Sopesada a existência de apenas um delito subsequente, é suficiente o aumento da pena de uma só contravenção penal, em um sexto.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para reduzir a pena para 2 (dois) meses e 10 dias de prisão simples. Mantidos os demais termos da sentença.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.